Tribunal: TJDFT
Processo: 0003459-24.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE TERRENO IRREGULAR. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ocupação de imóvel situado em área de terreno irregular, a solução da reintegração de posse baseia-se na melhor posse.
2. Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel, conforme o Art. 561 do CPC. Desta forma, inviável o deferimento de proteção possessória em seu benefício.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.